Tribunal: STF
Processo: SL 1455
Classe: SL
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DECISÃO IMPUGNADA QUE DECLAROU A NULIDADE DE EDITAL DE LICITAÇÃO E DO CONTRATO CELEBRADO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS NA ORIGEM QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA, NA MEDIDA EM QUE RELACIONADAS À INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL 11.445/07 E DE DECRETOS MUNICIPAIS, ALÉM DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS E CONTRATUAIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    2. In casu, a questão controvertida na origem trata de matéria de natureza eminentemente infraconstitucional, relativa à adequação do edital de licitação que gerou o contrato de concessão celebrado pela requerente às normas legais aplicáveis, sobretudo à Lei Federal nº 11.445/07.



    3. A revisão da decisão ora impugnada demandaria necessariamente a análise de cláusulas do edital da licitação que gerou o contrato de concessão firmado pela requerente, além de aspectos fático-probatórios constantes do processo na origem, o que não se revela possível, na via estreita e excepcional do incidente de suspensão. Precedentes. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.